Tribunal: STF
Processo: HC 134320
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Não conhecimento do writ. Tentativa de roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, CP). Pena inferior a 4 (quatro) anos. Réu primário e de bons antecedentes. Circunstâncias do art. 59 do Código Penal favoráveis. Regime prisional semiaberto. Imposição em consideração à gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Precedentes. Invocação abstrata de causa de aumento de pena. Inadmissibilidade. Precedentes. Constrangimento ilegal manifesto. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    1. Tratando-se de impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante, deve incidir a Súmula nº 691 da Suprema Corte. Habeas corpus do qual não se conhece.



    2. O paciente é primário, foi condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e lhe são favoráveis todas as diretrizes do art. 59 do Código Penal. 



    3. Nesse contexto, não se admite a fixação de regime prisional mais gravoso fundada em mera gravidade abstrata da infração (Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal). 



    4. A invocação abstrata de causa de aumento de pena do crime de roubo não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Precedentes.



    5. Não conhecimento do habeas corpus. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial aberto.